Tribunal: CARF
Processo: 11128.723144/2016-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANNA DOLORES BARROS DE OLIVEIRA SA MALTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 07/08/2013 a 22/08/2013
CONCOMITÂNCIA ENTRE PROCESSO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL.
A propositura de ação judicial pelo sujeito passivo implica renúncia à discussão, nas instâncias administrativas, do mérito relativo à pretensão caracterizada pelo mesmo objeto.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE À INFRAÇÃO ADUANEIRA. SÚMULA CARF N. 126
A denúncia espontânea não se aplica às penalidades decorrentes do descumprimento dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal para prestação de informações à Administração Tributária/Aduaneira. Súmula CARF no 126.
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. MEDIDA LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA. DEPÓSITO JUDICIAL INTEGRAL. EXIGIBILIDADE SUSPENSA. LANÇAMENTO DE OFÍCIO PARA PREVENIR DECADÊNCIA. POSSIBILIDADE.
A concessão de medida liminar em mandado de segurança e depósito judicial no montante integral suspende a exigibilidade do crédito tributário (art. 151, II e IV do CTN), porém não impede a sua constituição por meio de lançamento de ofício. Incidência do artigo 63 da Lei no 9.430/96 e Súmula CARF no 48.
ATRASO NA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES ADUANEIRA. INFORMAÇÃO DE DESCONSOLIDAÇÃO INTEMPESTIVA. CARACTERIZAÇÃO. ART. 107, IV E DO DL 37/1966.
É devida a multa prevista no art. 107, inciso IV, alínea "e", do Decreto-Lei 37/1966 na hipótese de informações sobre desconsolidação prestadas a destempo.

Inteiro teor:
S3-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.723144/2016-93
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.208 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de junho de 2022
Recorrente
BASKA ASSESSORIA SERVICOS E COMISSARIOS ADUANEIROS
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 07/08/2013 a 22/08/2013
CONCOMITÂNCIA
ENTRE
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
E
JUDICIAL.
A propositura de ação judicial pelo sujeito passivo implica renúncia à
discussão, nas instâncias administrativas, do mérito relativo à pretensão
caracterizada pelo mesmo objeto.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
INAPLICABILIDADE
À
INFRAÇÃO
ADUANEIRA. SÚMULA CARF N. 126
A denúncia espontânea não se aplica às penalidades decorrentes do
descumprimento dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal para
prestação de informações à Administração Tributária/Aduaneira. Súmula
CARF no 126.
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. MEDIDA LIMINAR EM MANDADO DE
SEGURANÇA. DEPÓSITO JUDICIAL INTEGRAL. EXIGIBILIDADE
SUSPENSA.
LANÇAMENTO
DE
OFÍCIO
PARA
PREVENIR
DECADÊNCIA. POSSIBILIDADE.
A concessão de medida liminar em mandado de segurança e depósito judicial
no montante integral suspende a exigibilidade do crédito tributário (art. 151, II
e IV do CTN), porém não impede a sua constituição por meio de lançamento
de ofício. Incidência do artigo 63 da Lei no 9.430/96 e Súmula CARF no 48.
ATRASO
NA
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÕES
ADUANEIRA.
INFORMAÇÃO
DE
DESCONSOLIDAÇÃO
INTEMPESTIVA.
CARACTERIZAÇÃO. ART. 107, IV “E” DO DL 37/1966.
É devida a multa prevista no art. 107, inciso IV, alínea "e", do Decreto-Lei
37/1966 na hipótese de informações sobre desconsolidação prestadas a
destempo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
recurso quanto à alegação de denúncia espontânea em face da concomitância com a ação judicial
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.723144/2016-93
Fl. 281
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.208 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.723144/2016-93

e, na parte conhecida, em negar provimento ao recurso voluntário, vencido o conselheiro Paulo
Régis Venter, que não conheceu de todo o recurso.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Régis Venter- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Régis Venter
(Presidente), Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta (relatora) e Mateus Soares de Oliveira.
Ausente Conselheiro Carlos Delson Santiago .

Relatório
Trata-se de recurso voluntário apresentado face ao Acórdão no 16-077.812,
proferido pela 20a Turma da DRJ/SPO, que decidiu por manter o crédito tributário (em razão de
ter transferido as informações a destempo) exigido por entender que a decisão judicial não
interfere na possibilidade da autoridade fiscalizadora lançar o crédito tributário, além do auto de
infração cumprir com as exigências legais (indicando, inclusive, a legislação que culminou na
penalidade) e, por fim, a DRJ deixou de analisar a questão da denúncia espontânea em razão da
matéria ter sido levada ao judiciário, conforme se extrai das fls. 219-230.
Por descrever bem os fatos, colaciono o relatório da DRJ, para melhor
entendimento deste Colegiado:
Trata-se de auto de infração, lavrado contra a empresa BASKA ASSESSORIA
SERVICOS
E
COMISSARIOS
ADUANEIROS
LTDA.,
CNPJ
54.669.221/0001- 86, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), onde foi lançada a
multa prevista no artigo 107, Inciso IV – alínea “e” do Decreto 37/66 , “ por deixar de
prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre as operações
que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal” . O
prazo que não foi obedecido e gerou a aplicação da multa foi o aquele previsto no artigo
22, Inciso III da IN SRF 800/2007.
Descrição da Infração Consta do auto de infração que o Agente de Carga BASKA
ASSESSORIA SERVICOS E COMISSARIOS ADUANEIROS LTDA, CNPJ
No54669221000186, concluiu a desconsolidação relativa a dois conhecimentos
eletrônicos a destempo (...)
CARGA 1 - trazida ao Porto de Santos acondicionada no(s) container(es)
TCNU6194613, pelo Navio M/V NYK CLARA, em sua viagem 722SN, com atracação
registrada em 08/08/2013 18:37. Os documentos eletrônicos de transporte que
ampararam a chegada da embarcação para a carga são:
Escala 13000220266, Manifesto Eletrônico 1513501789498.....
CARGA 2 - trazida ao Porto de Santos acondicionada no(s) container(es)
SUDU7606215, pelo Navio M/V SANTA ISABEL, em sua viagem 332S, com
atracação registrada em 22/08/2013 06:05. Os documentos eletrônicos de transporte que
ampararam a chegada da embarcação para a carga são:
Fl. 282
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.208 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.723144/2016-93

Escala 13000272193, Manifesto Eletrônico 1513501914861, Conhecimento Eletrônico
(CE)
MBL
151305165961689,
Conhecimento(s)
Eletrônico(s)
(CE)
MHBL
151305168784575......
Do auto de infração, a impugnante tomou ciência em seu domicílio eletrônico em
02/12/2016 e apresentou impugnação tempestiva em 19/12/2016.
A Impugnação Preliminarmente, antes de abordar o mérito do auto de infração, a
impugnante informa que é associada da ACTC - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DAS
EMPRESAS TRANSITÁRIAS, AGENTES DE CARGA AÉREA, COMISSÁRIAS E
DESPACHOS E OPERADORES INTERMODAIS, que move em nome de seus
associados a Ação n° 0005238-86.2015.4.03.6100 em trâmite na 14a Vara Federal da
Subseção de São Paulo, Seção Judiciária de São Paulo, na qual foi concedida a tutela
antecipada nos seguintes termos:
“Ante o exposto, defiro parcialmente a antecipação da tutela para determinar que a Ré
se abstenha de exigir das associadas da Autora as penalidades em discussão nestes
autos, independentemente do depósito judicial, sempre que as empresas tenham
prestado ou retificado as informações no exercício de seu legítimo direito de denúncia
espontânea, nos termos do artigo 102 do Decreto-lei 37/66."
Alega que devido a referida decisão liminar, o auto em comento deve ser anulado, pois
sua lavratura não obedece a referida decisão.
Nas preliminares aborda a Súmula 1 do CARF e Parecer Normativo COSIT 07/2014 e
concluí que os temas abordados por ela nesta impugnação, 1 ) Nulidade do auto de
infração por não descrever a legislação aduaneira infringida; 2) Nulidade do auto de
infração por não descrever os fatos; 3) Inexistência de elemento subjetivo ou vontade de
praticar a ação supostamente infracional; 4) Presença de causa de exclusão da
responsabilidade tributária – a saber, denúncia espontânea; 5) Ausência de tipicidade
pois a norma infracional foi revogada por lei posterior; não constam do objeto da Ação
Judicial n° 0005238- 86.2015.4.03.6100, que contém os seguintes temas: 1) Exclusão de
responsabilidade por denúncia espontânea; 2) Ausência de tipicidade pois a norma
infracional foi revogada por lei posterior; 3) Violação da proporcionalidade e do
princípio do não confisco; 4) Violação da hierarquia de normas; motivo pelo qual
concluí que não há concomitância entre a impugnação em comento e a ação judicial N°
0005238-86.2015.4.03.6100 Quanto ao direito, a impugnante faz as seguintes
alegações:
- Nulidade do auto de infração por não descrição do dispositivo legal infringido. Alega
que no caso embora tenha havido uma descrição dos dispositivos legais, não é
mencionado qual o prazo foi infringido e que o artigo 22 citado, tem mais de cinco
prazos.
Alega que este fato vai de encontro ao artigo10 do Decreto 37/66. Alega ainda que o
auto de infração não aponta quais informações deveriam ser prestada pela impugnante.
- Nulidade por Falta de Motivação. Alega que a falta de informações sobre o navio, o
primeiro porto de atracação em território nacional, informações obrigatórias referentes a
este ato administrativo, desrespeitou-se o princípio constitucional do Contraditório de
da ampla defesa.
- Falta de Prova. Alega que no caso em tela, não houve culpa por parte da impugnante,
mas erro no sistema da receita;
- Denúncia Espontânea. Alega que com a publicação da Lei 12350/2010, artigo 102,
parágrafo 2o não há mais dúvidas de que a denúncia espontânea é válida também para as
infrações de natureza administrativa (infrações formais), e que uma vez constatado o
erro ou nas informações ou no SISCOMEX-Carga, a impugnante antes de qualquer
procedimento da fiscalização corrigiu e prestou as informações anteriormente omitidas
no sistema, motivo pelo qual a responsabilidade pela infração fica afastada, pois utilizou
do instituto da Denúncia Espontânea. Sobre o tema alega ainda que:
Fl. 283
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.208 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.723144/2016-93

- as informações são de terceiros, sendo portanto absurdo ser punida por auxiliar a RFB
na correção das informações;
- é certo que sem a correção espontânea, provavelmente o órgão de fiscalização sequer
saberia da existência da infração;
- no caso, não foram punidos os demais intervenientes aduaneiros, exportador ,
importador e transportador, somente puniu-se quem levou a informação à RFB;
- Violação ao Princípio da Proporcionalidade pois o valor da multa é muito próximo ao
valor do serviço prestado.. Cita o artigo 2o da Lei 9784, que prevê a aplicação dos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade nos atos da Administração Pública
Federal.
- Retroatividade Benigna- Alega que o artigo 4o da IN RFB 1473/2014 revogou os
artigos 45 e segUintes da IN RFB 800/2007. Cita também a Solução de Consulta Interna
2 de 2016 que afasta qualquer penalidade por retificação de informações.
- Inaplicável o Ato COREP 03/2008, no sentido de manter a infração, pois com a
revogação do artigo 45 da IN SRF 800/2007, cai por terra a aplicação da multa devido a
informação por atraso, não podendo um ADE sustentá-la. Também não cabe ao referido
ADE criar novas hipóteses de incidência da multa, e assim inovar o ordenamento
jurídico.

A recorrente foi cientificada da decisão proferida pela DRJ em 06/07/2017 e
interpôs Recurso Voluntário (às fls 239-276) em 10/07/2017 requerendo o cancelamento da
multa aplicada.
É o relatório.

Voto
Conselheira Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo, e atende aos requisitos de admissibilidade,
sendo assim, dele tomo conhecimento.
Afirma a defesa que o lançamento do crédito tributário não poderia ter sido
lançado em razão da decisão judicial que suspendeu a exigibilidade do crédito, que o auto de
infração seria nulo por não descrever bem os fatos, tampouco a cominação legal. Por
conseguinte, alega que a empresa infratora não teria intenção de cometer a infração aduaneira e,
por conta da denúncia espontânea, teria ocorrido a exclusão da ilicitude do feito, devendo, assim,
o auto de infração ser cancelado.
Pois bem. Analisemos as alegações da recorrente por partes.
Preliminarmente, observa-se que o Auto de infração, às fls. 2-26 possui toda a
descrição do fato, bem como aplica o regramento normativo adequado, portanto, não há que se
falar em nulidade do auto de infração por deixar de descrever a legislação infringida e por deixar
de descrever os fatos.
1) Concomitância das ações judicial e administrativa (questão da denúncia
espontânea):
A Associação Nacional das Empresas de Transitárias, Agentes de Carga Aérea,
Comissárias de Despacho e Operadores Intermodais (ACTC), ajuizou o processo judicial
Fl. 284
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-002.208 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.723144/2016-93

(coletivo) no 0005238-86.2015.4.03.6100,na Justiça Federal de São Paulo, requerendo a
impossibilidade de aplicação de penalidades pelo descumprimento de obrigações acessórias. N
referida ação, como se pode verificar nas fls. 32-35, a discussão da denúncia espontânea é
expressa, tratando-se, portanto de concomitância da matéria.
Não há como apresentar entendimento diverso do já prolatado pela DRJ em não
apreciar a questão da denúncia espontânea. Por isso é de aplicação obrigatória a Súmula CARF
no 001:
Súmula CARF no 1: Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo
sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível
apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da
constante do processo judicial.
E mais, é importante esclarecer que, não obstante, a requerente do processo
judicial ser uma Associação, esta atua como Substituta Processual das empresas que eram
associadas na época do ajuizamento da ação. E, conforme lista às fls. 83, a empresa BASKA era
associada e só não será abrangida pela ação coletiva se EXPRESSAMENTE requerer a exclusão
do feito. O que, efetivamente, não encontramos nesses autos.
Além disso, o fato da ação correr em jurisdição diversa da localidade da BASKA
em nada afeta os efeitos da decisão em caráter coletivo, uma vez que a Corte Especial do
Superior Tribunal de Justiça recentemente, no julgamento do recurso especial repetitivo
(representativo de controvérsia) n.o 1.243.887/PR, da relatoria do Ministro Luís Felipe Salomão,
ao analisar a regra prevista no art. 16 da Lei n.o 7.347/85, primeira parte, consignou ser indevido
limitar, aprioristicamente, a eficácia de decisões proferidas em ações coletivas ao território da
competência do órgão judicante, entendimento este defendido há muitos anos pela doutrina.
Neste ponto nenhum reparo há a ser feito, pois, de fato a referida matéria em
questão estão sob o crivo do Judiciário não cabendo qualquer manifestação sobre elas na esfera
administrativa.
Ademais, ainda que esta matéria pudesse ser analisada por este colegiado é
importante frisar que a multa prevista no art. 107, IV “e” do Decreto-Lei 37/1966 não comporta
denúncia espontânea em razão da própria materialidade da norma. Somente houve incidência da
multa em referência quando a Recorrente prestou informações intempestivas à RFB. Não há, em
outros termos, como a multa ser suprida, haja vista ser impraticável resgatar a situação anterior
ao fato que gerou a incidência da penalidade.
Basta o registro de informações de carga efetuada fora do prazo para autorizar a
lavratura de auto de infração com exigência de multa por embaraço. Portanto, não há que se falar
em procedimento de fiscalização e espontaneidade.
Corroborando esse entendimento, eis a súmula 126 do CARF:
Súmula CARF n. 126 A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos
fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à
administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do
Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010

2) Inadmissibilidade do lançamento em vista da decisão judicial que
suspendeu a exigibilidade do crédito:
Fl. 285
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-002.208 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.723144/2016-93

A suspensão da exigibilidade do crédito tributário com liminar ou depósito
judicial, conforme previsão do artigo 151 do Código Tributário Nacional, não impede que o
Fisco efetue o lançamento de ofício, em especial pela atividade vinculada ao constatar a
ocorrência do fato gerador (art. 142 do CTN), permanecendo a sua extinção condicionada ao
resultado da ação judicial transitada em julgado.
Como bem destacado pelo Ilustre Julgador de primeira instância, o que se
suspende não é o crédito tributário, mas sim a sua exigibilidade. E, desde que a Fazenda Pública
não adote medidas coercitivas para exigir do sujeito passivo o cumprimento da obrigação
tributária, é possível a sua constituição por meio da lavratura de auto de infração.
Por sua vez, o depósito do montante integral por parte do sujeito passivo impede
a incidência de multa e juros de mora, como ocorreu no presente caso, uma vez que o auto de
infração foi lavrado atentando à previsão do artigo 151, IV do CTN2 e artigo 63 da Lei no
9.430/963, como se constata no respectivo enquadramento legal.
Ademais, o lançamento em análise não acarreta prejuízo concreto ao sujeito
passivo, servindo, em contrapartida, para evitar o perecimento do direito de lançar em razão de
superveniente decadência.
E, como já mencionado neste voto, com o trânsito em julgado da ação judicial, o
montante depositado será objeto de levantamento pelo depositante ou conversão em renda da
União, a depender do resultado favorável ou desfavorável ao contribuinte. Em suma, ao presente
caso aplica-se a Súmula CARF no 48, abaixo reproduzida:
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário por força de medida judicial não
impede a lavratura de auto de infração. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Portanto, está correto o lançamento de ofício e deve ser mantida a decisão de
primeira instância que o confirmou.
3) Inexistência da intenção de cometer o ato supostamente infracional:
Alega o contribuinte que "não houve a intenção de cometer o ato supostamente
infracional"
Importante ressaltar, que o caráter punitivo da reprimenda possui natureza
objetiva, ou seja, dá se alheia à vontade do contribuinte ou ao eventual prejuízo derivado
de inobservância às regras formais.
Eis que a responsabilidade no campo tributário independe da intenção do agente o
u responsável, bem como da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato, conforme estabe
lece expressamente o art. 136 do Código Tributário Nacional, in verbis:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Corroborando com entendimento acima exposto, entendo que a
responsabilidade por infrações aduaneiras nos artigos 602, parágrafo único e o art. 603,
I, do
Decreto no 4.543/2002, Regulamento Aduaneiro, respectivamente, resolvem a questão,
senão vejamos:
Art.602.Constituiinfração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que importe
inobservância, por parte de pessoa física ou jurídica, de norma estabelecida ou
Fl. 286
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-002.208 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.723144/2016-93

disciplinada neste Decreto ou em ato administrativo de caráter normativo destinado a
completa-lo(Decretoleino37,de1966,art.94).
Parágrafo único. Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por
infração independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, da
natureza e da extensão dos efeitos do ato (Decretoleino37,de1966,art.94,§2o).
Art. 603 Respondem pela infração (Decreto lei no 37, de 1966, art.95): I- conjunta ou
isoladamente, quem quer que ,de qualquer forma, concorra para sua prática ou dela se
beneficie;
Sendo assim, a legislação aduaneira adotou a responsabilidade objetiva, ou
seja, não importa o elemento volitivo para ser caracterizada a infração, estendendo a
responsabilidade pela infração à todos que concorrem para a sua prática ou dela se beneficie.
Por isso, em absoluto, a multa regulamentar aqui exigida pode ser entendida como
um descumprimento de obrigação acessória tributária, cuja finalidade precípua é auxiliar na exat
a identificação dos participantes e componentes de uma relação jurídico tributária.
4) Da multa por atraso nas informações prestadas:
Observemos os fatos apontados no auto de infração em relação às datas dos fatos
geradores, especificamente à fl.5-6:

OCORRÊNCIA No 1. - DATA DE REFERÊNCIA 07/08/2013 O Agente de Carga
BASKA ASSESSORIA SERVICOS E COMISSARIOS ADUANEIROS LTDA, CNPJ
No54669221000186, concluiu a desconsolidação relativa ao Conhecimento Eletrônico
(CE)
MHBL 151305155873787 a destempo em/a partir de 07/08/2013 11:07, segundo o
prazo previamente estabelecido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, com
o registro extemporâneo do(s) Conhecimento(s) Eletrônico(s) (CE) Agregado(s) HBL
151305159490084.
A carga objeto da desconsolidação em comento foi trazida ao Porto de Santos
acondicionada no(s) container(es) TCNU6194613, pelo Navio M/V NYK CLARA, em
sua viagem 722SN, com atracação registrada em 08/08/2013 18:37. Os documentos
eletrônicos de transporte que ampararam a chegada da embarcação para a carga são:
Escala 13000220266, Manifesto Eletrônico 1513501789498, Conhecimento Eletrônico
(CE)
MBL
151305155059834,
Conhecimento(s)
Eletrônico(s)
(CE)
MHBL
151305155873787 e Conhecimento(s) Eletrônico(s)
(CE) Agregado(s) HBL 151305159490084.
OCORRÊNCIA No 2. - DATA DE REFERÊNCIA 22/08/2013 O Agente de Carga
BASKA ASSESSORIA SERVICOS E COMISSARIOS ADUANEIROS LTDA, CNPJ
No54669221000186, concluiu a desconsolidação relativa ao Conhecimento Eletrônico
(CE)
MHBL 151305168784575 a destempo em/a partir de 22/08/2013 18:20, segundo o
prazo previamente estabelecido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, com
o registro extemporâneo do(s) Conhecimento(s) Eletrônico(s) (CE) Agregado(s) HBL
151305173270711.
A carga objeto da desconsolidação em comento foi trazida ao Porto de Santos
acondicionada no(s) container(es) SUDU7606215, pelo Navio M/V SANTA ISABEL,
em sua viagem 332S, com atracação registrada em 22/08/2013 06:05. Os documentos
eletrônicos de transporte que ampararam a chegada da embarcação para a carga são:
Escala 13000272193, Manifesto Eletrônico 1513501914861, Conhecimento Eletrônico
(CE)
MBL
151305165961689,
Conhecimento(s)
Eletrônico(s)
(CE)
MHBL
151305168784575 e Conhecimento(s) Eletrônico(s)
Fl. 287
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3002-002.208 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.723144/2016-93

(CE) Agregado(s) HBL 151305173270711.
Conforme se vê no Auto de Infração, a Recorrente concluiu à destempo a
desconsolidação relativa ao Conhecimento Eletrônico. Sendo assim, em desrespeito ao prazo de
antecedência de 48h previsto no art. 22 da IN 800/2007.
Vale lembrar que o auto de infração de fls. 2-26 descreve a conduta praticada pela
Recorrente – prestação de informação a destempo – bem como a transcrição do texto do
enquadramento legal da conduta.
Além das informações trazidas no auto de infração, bem como os dados extraídos
do SISCOMEX Carga, são fatos incontroversos a conduta da Recorrente como agente de carga
responsável pelas desconsolidação, que confirma data e hora do registro da desconsolidação do
CE. Portanto, não se discute o critério material da norma punitiva por restar incontroverso.
É importante trazer à destaque o enquadramento da conduta da Recorrente às
normas de controle aduaneiro. No teor do que prescreve o art. 22, II e III da IN RFB 800/2007, o
prazo para prestar informações sobre desconsolidação de carga é de 48 horas antes da atracação:
22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações à RFB:
(...)
II - as correspondentes ao manifesto e seus CE, bem como para toda associação de CE a
manifesto e de manifesto a escala:
d) quarenta e oito horas antes da chegada da embarcação, para os manifestos de cargas
estrangeiras com descarregamento em porto nacional, ou que permaneçam a bordo;
III - as relativas à conclusão da desconsolidação, quarenta e oito horas antes da chegada
da embarcação no porto de destino do conhecimento genérico.
Verificada, portanto, a intempestividade da informação prestada, deve ser aplicada
a multa prevista no art. 107, IV “e” do Decreto-Lei 37/1966:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta a porta, ou ao agente de carga;
Com fulcro nas razões supra expedidas, em não conhecer do recurso quanto à
alegação de denúncia espontânea em face da concomitância com a ação judicial e, na parte
conhecida, em negar provimento ao recurso voluntário.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta

Fl. 288
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3002-002.208 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.723144/2016-93

Fl. 289
DF CARF MF
Original